Tribunal: TJBA
Processo: 8009509-43.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009509-43.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO BATISTA NASCIMENTO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS QUE DEVE SER VERTIDO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Rafael Oliveira Soares e Leandro Batista Nascimento contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus que os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como pelo delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90. A defesa postulou a absolvição de Rafael Oliveira Soares por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria para incidência exclusiva da majorante relativa ao uso de arma de fogo na terceira fase, e a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e participação de Rafael Oliveira Soares nos roubos narrados na denúncia; (ii) estabelecer se subsiste a condenação pelo delito de corrupção de menores; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta ajuste quanto à incidência cumulativa das causas de aumento na terceira fase. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, autos de entrega, prova oral produzida em juízo e demais elementos coligidos aos autos. As vítimas ouvidas em juízo apresentaram narrativa firme, coerente e convergente quanto à dinâmica delitiva, afirmando que os agentes chegaram em veículo branco, dois deles desceram armados com arma de fogo e faca, enquanto terceiro permaneceu no automóvel prestando apoio e determinando rapidez na execução. Os reconhecimentos judiciais realizados pelas vítimas indicaram os réus como autores dos crimes, inclusive com individualização das funções exercidas por cada um na empreitada criminosa. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, circunstância verificada no caso concreto. Os policiais militares responsáveis pelo flagrante confirmaram que receberam notícia dos roubos, localizaram o veículo utilizado na fuga e apreenderam, na posse dos acusados, arma de fogo, faca e diversos aparelhos celulares subtraídos das vítimas, corroborando integralmente a versão acusatória. Os depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial possuem aptidão probatória quando coerentes entre si e compatíveis com o restante do acervo probatório. A confissão extrajudicial de Leandro Batista Nascimento atribuiu a Rafael Oliveira Soares a função de conduzir o veículo empregado nos roubos, enquanto o adolescente apreendido também admitiu atuação conjunta com ambos os réus. Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser valorados quando confirmados pela prova judicializada, inexistindo impedimento à sua utilização em conjunto com os demais meios de prova. A condenação de Rafael Oliveira Soares encontra lastro em conjunto probatório coerente e concatenado, seja pela prisão em flagrante na posse da res furtiva, seja pelo reconhecimento judicial e pelas declarações dos corréus. O crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal e prescinde de demonstração da efetiva corrupção moral do adolescente, bastando a participação de menor de dezoito anos em infração penal na companhia de agente imputável. A prova dos autos revela que os roubos foram praticados em coautoria com adolescente apreendido e encaminhado à autoridade competente, o que autoriza a manutenção da condenação pelo delito de corrupção de menores. A sentença demanda reparo na dosimetria, pois a resposta penal deve observar as regras legais incidentes na terceira fase, sendo cabível o afastamento da cumulação indevida das majorantes para incidência apenas da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme pleito defensivo acolhido parcialmente. O pedido de isenção de custas judiciais deve ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais, momento adequado para aferição da capacidade econômica do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta aos apelantes, mantida, no mais, a sentença condenatória. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais. O depoimento policial colhido sob contraditório judicial pode fundamentar condenação quando harmônico com o conjunto probatório. O crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA é formal e se configura com a participação de menor em infração penal ao lado de agente imputável. Comprovada a autoria por reconhecimentos judiciais, flagrante e confissões extrajudiciais corroboradas em juízo, rejeita-se o pedido absolutório. A dosimetria deve ser ajustada quando a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase contrariar os critérios legais aplicáveis. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1923339/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.11.2021; STF, HC nº 257662/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009509-43.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante LEANDRO BATISTA NASCIMENTO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar as penas, nos termos do voto do relator. Salvador, .